Tribunal: CARF
Processo: 10735.001194/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001194/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.157 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA DULCE FIGUEIREDO GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
VALIDADE.
A DAA Retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
Original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/41):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 22/25 relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2004, para modificar o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001194/2009-76
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001194/2009-76

resultado de sua declaração de ajuste de imposto a restituir de R$ 12.493,82 (fl.29) para
imposto a restituir de R$ 1.946,72, mas sem saldo de imposto (fl. 24).
O lançamento é decorrente da omissão de rendimentos recebidos da seguinte pessoa
jurídica:
* Comando da Aeronáutica, no valor de R$ 64.909,15.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 23.
Tendo sido indeferida a Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (fl.08), a
interessada, por intermédio de seu procurador (documentos às fis. 03/06) ingressou com
a impugnação de fl. 01, argumentando que:
1. é idosa, nascida em 29/09/1921, portanto com mais de 87 anos de idade,
pensionista e portadora de neoplasia maligna;
2. sempre apresentou sua declaração de ajuste nas datas certas, inclusive a que se
refere à Notificação de Lançamento objeto do presente processo que resultou na
restituição de R$ 1.946,72 depositado em sua conta corrente;
3. de posse do laudo médico, emitido em 15/01/2009, apresentou declarações
retificadoras relativas aos exercícios 2005 até a de 2009/2008, não atentando
para os dizeres do Parecer da Junta Superior de Saúde do Comando da
Aeronáutica que retroagiu o início do seu direito à isenção à data de
04/08/2005;
4. requer, portanto, seja cancelada a declaração retificadora entregue em
23/05/2009, haja vista ter entregue no devido prazo a declaração de ajuste
2005/2004, conforme recibo ora acostado aos autos;
5. à vista de todo exposto, espera seja cancelado o débito fiscal reclamado,
inclusive a retificadora entregue em 23/05/2009.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
DECLARAÇÃO DE AJUSTE RETIFICADORA.
Impossível o cancelamento da declaração de ajuste retificadora entregue
espontaneamente uma vez que ela tem a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada, substituindo-a integralmente, conforme preconiza o inciso I do artigo 54 da
IN SRF n° 15/2001.
Cientificada da decisão (fls. 44/45), a contribuinte, em 04/05/2011, interpôs
recurso voluntário (fls. 46), repisando as alegações da peça impugnatória, pugnando pelo
cancelamento da declaração de ajuste retificadora apresentada que resultou na redução do
imposto a restituir declarado, por não ter existido má-fé de sua parte e nem omissão de
rendimentos, requerendo, ao final, lhe seja reconhecido o direito à isenção fiscal por ser
portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/50.
É o relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001194/2009-76

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Considerando que o AR carreado aos autos (fls. 45/46) não traz a assinatura do
destinatário e também não certifica a data do recebimento da intimação fiscal comunicando o
resultado do julgamento de primeira instância, considero por tempestivo o recurso interposto,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de exclusão da declaração
retificadora regularmente apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 64.909,15, decorrente da revisão da DAA/2005 retificadora, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, com especial destaque para o cancelamento da aludida DAA retificadora regularmente
apresentada.
Cabe salientar, de início, que não houve qualquer irresignação na peça
impugnatória acerca da omissão de rendimentos propriamente dita, tornando-se definitiva no
particular, importando na manutenção da autuação, nos exatos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72.
Pois bem. Quanto a matéria recorrida, em que pese as alegações trazidas, do cotejo
dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da
decisão recorrida (fls. 39/41) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 28/30), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, repisando as
alegações da peça impugnatória, pugnando pelo cancelamento da DAA/2005 retificadora bem
como pelo reconhecimento do direito à isenção fiscal em face da moléstia grave que lhe
acometera, sendo certo que a própria contribuinte reconhece expressamente não ter cumprido os
requisitos necessários à concessão do benefício fiscal no ano-calendário autuado, ao teor do
laudo pericial acostado (fls. 11), portanto nada a prover no particular – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor (fls. 40/41), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
Inicialmente, é mister destacar que a contribuinte não se insurge contra a omissão de
rendimentos apontada no lançamento, no valor de R$ 64.909,15(Comando da
Aeronáutica), razão pela qual deve ser considerada matéria não impugnada, isto é,
parte não litigiosa. Assim sendo, está constituída na esfera administrativa a exigência
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001194/2009-76

relativa a este item, conforme preceitua o art. 21 do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972.
Sendo assim, não há que se analisar se a contribuinte preenche ou não os dois requisitos
essenciais à fruição da isenção previstos na Lei n° 7.713/1988, em seu artigo 6o ,
incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004
uma vez que a própria contribuinte alegou não ter atentado para a data em que a
Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica considerou como início de
sua moléstia, que se reporta a ano-calendário posterior ao que se refere a lide
(2004).
Com relação ao pedido da interessada de cancelar a declaração de ajuste retificadora
entregue em 23/05/2009, haja vista ter entregue no devido prazo a declaração de
ajuste original 2005/2004, faz-se mister lhe informar o que preconiza o artigo 54 da
IN SRF n° 15/2001:
"Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega."
Conclui-se, assim, que a declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada, substituindo-a integralmente.
Desta forma, ao ser processada a declaração de ajuste retificadora (fls.28/30) ocasionou
a devolução do imposto já restituído na original, uma vez que a contribuinte só
alterou o valor dos rendimentos tributáveis.
De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, em relação à DAA
retificadora regularmente apresentada, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN
SRF no 15/2001, indene de dúvida que a aludida declaração substituiu integralmente a DAA
original – tendo aquela a mesma natureza desta, podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la
e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu, diante da constatação da ausência do registro da
totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos, em confronto com as DIRF apresentadas pelas
fontes pagadoras, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado no particular –
restando correta a ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o imposto a restituir ajustado
e já restituído.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001194/2009-76

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Original